Tribunal: TJPA
Processo: 0000288-50.2012.8.14.0037
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000288-50.2012.8.14.0037

RECORRENTE: GILDERVANDRO PEREIRA DA SILVA, PAULO EZANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 0000288-50.2012.8.14.0037.

RECORRENTES: GILDERVANDRO PEREIRA DA SILVA e PAULO EZANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou os recorrentes como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, pela suposta prática de homicídio qualificado tentado. A defesa pleiteia a impronúncia, sob alegação de ausência de indícios mínimos de autoria e de que os testemunhos seriam indiretos ou “ouvir dizer”. O juízo de 1º grau manteve a pronúncia; a instância revisora negou provimento ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há indícios suficientes de autoria ou participação que justifiquem a pronúncia dos recorrentes; (ii) estabelecer se é aplicável, na espécie, o princípio do
in dubio pro societate
para a submissão do caso ao Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza ou juízo de mérito condenatório.

4. A materialidade do delito está comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito e demais documentos que atestam lesões provocadas por disparo de arma de fogo.

5. A autoria, embora não presenciada diretamente pelas testemunhas, é sustentada por elementos indiciários consistentes, como depoimentos que situam os recorrentes no local e os vinculam ao evento delituoso.

6. O princípio do
in dubio pro societate
é aplicável na fase de pronúncia, permitindo que dúvidas razoáveis sobre a autoria sejam resolvidas em favor da sociedade, garantindo o julgamento pelo Tribunal do Júri.

7. A jurisprudência do STJ e do TJPA reconhece que, havendo plausibilidade da acusação e indícios mínimos, a pronúncia deve ser mantida, mesmo diante de provas indiretas ou contraditórias.

8. Eventuais controvérsias e lacunas probatórias devem ser resolvidas pelo Conselho de Sentença, cuja soberania é assegurada pela Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 413 e 415.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.928.838/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 05.08.2025, DJEN 15.08.2025; TJPA, RESE nº 0800728-86.2022.8.14.0061, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 24.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Gildervandro Pereira da Silva e Paulo Ezandro Rodrigues de Oliveira,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
(ID 19896282).

Narra a denúncia de ID 19896147,
in verbis
:

“1) Narram os autos de inquérito policial em anexo que na madrugada do dia 22.02.12, por volta das 04:00h, a vítima JAMESON SOARES MARTINS foi atingida por um disparo de arma de fogo desfechado pelo denunciado GILDERVANDRO, vulgo “DIELSON", que contou com o auxílio do denunciado PAULO EZANDRO, que deu fuga em uma motocicleta ao primeiro denunciado.

2) Segundo consta dos autos, a vítima, no dia do crime, estava numa casa de festas, conhecida como "Clube do Oséias", nesta cidade, acompanhado dos amigos MARIVALDO HARILSON. Quando saíram para ir ao banheiro que fica do lado de fora do clube, ouviu-se um estampido de arma de fogo, ocasião em que a vítima, espantada, informou que havia sido atingida, e estava sangrando, disparo esse que lhe causou as lesões descritas no laudo de fl. 05. A vítima foi imediatamente socorrida e levada ao hospital local.

3) Das investigações apurou-se que o autor dos disparos, GILDERVANDRO, com o auxílio de PAULO EZANDRO, saíram do clube na moto pilotada por PAULO EZANDRO e entraram no quintal de uma residência que faz divisa com os fundos do clube, local de onde GILDERVANDRO fez o disparo que atingiu a vítima. Ato contínuo, os denunciados fugiram na motocicleta pilotada por PAULO EZANDRO.

4) A testemunha MÁDRIA ROSA DE OLIVEIRA RODRIGUES, proprietária da casa que faz fundos para o clube, cujo terreno o denunciado GILDERVANDRO invadiu para atirar contra a vítima, viu GILDERVANDRO saindo dos fundos do fundos do clube carregando uma arma de fogo na mão, e posteriormente sendo levado de moto por outro indivíduo, que mais tarde soube tratar-se de PAULO EZANDRO

5) Os denunciados negam a autoria delitiva, alegando que não frequentaram o "Clube do Oséias" nesse dia, contradizendo com o depoimento das testemunhas e da vítima.

6) Com tais condutas, os denunciados deram início à execução de um crime de homicídio que só não se consumou por circunstâncias alheias às vontades dos agentes, tendo em vista que a vítima foi prontamente socorrida, embora tenha corrido risco de morte. (...)”

Em razões recursais, a defesa pleiteia a reforma da decisão de pronúncia, requerendo a despronúncia dos recorrentes, sob o argumento de inexistirem indícios suficientes de autoria ou participação. Sustenta que os depoimentos colhidos nos autos são meramente testemunhos de “ouvir dizer” e que não há respaldo para a aplicação do princípio do
in dubio pro societate
(ID 20195869).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 19896287).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 19896289).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 21830278).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

DO MÉRITO

A defesa pugna pela reforma da decisão de pronúncia, com a consequente impronúncia dos recorrentes, sob o argumento de inexistirem indícios mínimos de autoria ou participação. Sustenta que as testemunhas ouvidas em juízo prestaram depoimentos de “ouvir dizer”, e que a única testemunha ocular desistiu de depor. Aduz, ainda, a inaplicabilidade do princípio do
in dubio pro societate
, por ausência de respaldo no ordenamento jurídico pátrio.

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, conforme preceitua o art. 413 do Código de Processo Penal. Nessa fase processual, o magistrado não realiza um julgamento de mérito, mas apenas verifica se há prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria ou participação, remetendo o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

Trata-se, pois, de decisão interlocutória mista não terminativa, que não condena nem absolve, mas apenas submete o réu ao crivo do Conselho de Sentença, guardião da soberania dos veredictos.

No caso em apreço, a materialidade delitiva resta devidamente comprovada pelo auto de Exame de Corpo de Delito (ID 19896148) e demais documentos acostados aos autos, que confirmam a ocorrência de lesões decorrentes de disparo de arma de fogo contra a vítima Jameson Soares Martins.

Quanto à autoria, ainda que os depoimentos colhidos apresentem fragilidades e sejam, em parte, de natureza indireta, existem elementos indiciários suficientes para submeter os recorrentes ao julgamento pelo Tribunal Popular, conforme depoimento das testemunhas em juízo, vejamos:

Harilson de Carvalho Silva (ID 19896252 e seguintes), relata: que estava na sede; que teve uma pequena discussão entre a vítima e o acusado GILDERVANDRO; que afastou a vítima do acusado; que posteriormente ouviu o disparo por trás de suas costas, por cerca de 8 a 10 metros de distância; por trás de uma cerca; que no momento não viu ninguém que poderia de cometido o fato; que após surgiu comentários que o acuso teria efetuado o disparo; que a morte da vítima foi muito tempo depois dos fatos; que não presenciou os fatos de confusão anterior de GILDERVANDRO com seguranças; mas que haviam boatos do ocorrido

Marinaldo dos Santos Pereira (ID 19896272), relata: “que o fato ocorreu no clube Ozeias não sabe se os recorrentes tinham alguma rixa com a vítima; que a área era escura e que não viu quem tinha atirado; mas que várias pessoas no local disseram que GILDERVANDRO havia efetuado o disparo de arma de fogo; que não viu; que tinha muita gente na festa; que tinha uma equipe de segurança fazendo revista na entrada”.

Com efeito, conforme assinalado na decisão recorrida, as declarações prestadas em juízo e os elementos colhidos na fase inquisitorial, quando analisados de forma harmônica, apontam plausibilidade na versão acusatória, indicando o envolvimento dos denunciados na empreitada criminosa. Ainda que as testemunhas não tenham presenciado o exato momento do disparo, há menções circunstanciais e convergentes que situam os recorrentes na cena dos fatos e vinculam sua conduta ao evento delituoso, o que, nesta fase, basta para a submissão ao Júri.

Ressalte-se que, nesta etapa processual, não se exige certeza quanto à autoria ou participação, bastando a presença de indícios consistentes, conforme pacífica jurisprudência:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA. TESTEMUNHO INDIRETO. PROVA DE “OUVIR DIZER” (HEARSAY TESTEMONY. INOCORRÊNCIA. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e improvido, na esteira do parecer ministerial.
Tese de julgamento:
1. A decisão de pronúncia não está amparada exclusivamente em provas não judicializadas e em testemunho de “ouvir dizer”, tendo sido demonstrada a materialidade e indícios de autoria das condutas pelas quais foi pronunciado o paciente, diante dos testemunhos colhidos durante a fase inquisitorial e perante autoridade judiciária e das provas carreadas aos autos.
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800728-86.2022.8.14.0061 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/02/2025)

Assim, eventuais contradições, divergências ou lacunas probatórias devem ser apreciadas pelo Conselho de Sentença, no exercício de sua soberania, uma vez que não se trata de juízo condenatório, mas apenas de admissibilidade da acusação.

A defesa sustenta que o magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão no princípio do
in dubio pro societate
, o qual, segundo argumenta, não encontra respaldo no ordenamento jurídico brasileiro.

O referido princípio, amplamente reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência pátria, estabelece que, nas fases processuais em que se analisa apenas a admissibilidade da acusação — como ocorre no recebimento da denúncia ou na decisão de pronúncia —, eventuais dúvidas devem ser solucionadas em benefício da sociedade, e não do acusado.

Em linhas gerais, enquanto o princípio do
in dubio pro reo
impõe que a incerteza quanto à responsabilidade penal do réu conduza à sua absolvição, o postulado do
in dubio pro societate
orienta que, existindo dúvida sobre a suficiência de provas para o prosseguimento da persecução penal, deve-se permitir o avanço do feito à fase de julgamento perante o Tribunal do Júri.

Com efeito, na decisão de pronúncia — disciplinada no art. 413 do Código de Processo Penal —, o magistrado não examina a culpabilidade ou inocência do acusado, mas apenas verifica se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Diante de dúvida razoável, impõe-se que o caso seja submetido ao Conselho de Sentença, juiz natural para apreciar os crimes dolosos contra a vida.

É pacífico o entendimento de que a pronúncia constitui decisão interlocutória mista não terminativa, por meio da qual o juiz de primeiro grau se limita a aferir a presença dos requisitos legais — materialidade comprovada e indícios de autoria —, sem proceder à análise exauriente das provas.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a pronúncia traduz um juízo de admissibilidade da acusação, prescindindo de certeza quanto à autoria ou participação, exigindo apenas a verossimilhança dos elementos probatórios que indiquem a existência do crime e sua possível autoria.

Nessa perspectiva, Renato Brasileiro de Lima ensina que:

Referindo-se o art. 413,
caput,
do CPP ao c
onvencimento da materialidade do fato,
depreen­de-se que, em relação à materialidade do delito, deve haver prova plena de sua ocorrência, ou seja, deve o juiz ter certeza de que ocorreu um crime doloso contra a vida. Portanto, é inadmissí­vel a pronúncia do acusado quando o juiz tiver dúvida em relação à existência material do crime, sendo descabida a invocação do
in dubio pro societate
na dúvida quanto à existência do crime.

Por sua vez, quando a lei impõe a presença de
indícios suficientes de autoria ou de partici­pação
, de modo algum está dizendo que o juiz deve pronunciar o acusado quando tiver dúvida acerca de sua concorrência para a prática delituosa. Na verdade, ao fazer uso da expressão
indícios,
referiu-se o legislador à prova semiplena, ou seja, àquela prova de valor mais tênue, de menor valor persuasivo. Dessa forma, conquanto não se exija certeza quanto à autoria para a pronúncia, tal qual se exige em relação à materialidade do crime, é necessário um conjunto de provas que autorizem um juízo de probabilidade de autoria ou de participação. (Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: Volume único, 8 ed. rev.ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, pag.1470)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento consolidado, reconhecendo a aplicabilidade do princípio do
in dubio pro societate
nas hipóteses em que a prova não é conclusiva, mas revela indícios suficientes para justificar o julgamento pelo Tribunal do Júri:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO. (...)
2. Dispõe o artigo 413 do CPP que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. 2. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate.
3. Segundo entendimento perfilhado por esta Corte Uniformizadora, em processos submetidos à primeira fase (judicium accusationis) do escalonado rito do Júri, somente se afigura possível a excepcional hipótese de absolvição sumária do increpado, nos contornos do art. 415, IV, do CPP, quando o manancial fático-probatório coligido aos autos possibilitar ao julgador, de plano e indene de dúvidas, a constatação da presença de eventual causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, sob pena de usurpação à soberania dos veredictos a cargo do legitimado Conselho de Sentença (AgRg no AREsp n. 2.404.545/BA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.). (...) (AgRg no AREsp n. 2.928.838/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)

Portanto, o magistrado de origem agiu dentro dos limites legais e constitucionais ao admitir a acusação, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida.

Destarte, cumpre lembrar que o Tribunal do Júri é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, gozando de competência constitucional indeclinável. Assim, somente em hipóteses de manifesta improcedência ou ausência absoluta de indícios é que se admite a impronúncia.

Na espécie, não se verifica tal situação. A existência de versões conflitantes e de lacunas na prova não autoriza a impronúncia, sob pena de violar a soberania do Júri e o princípio do
in dubio pro societate
, que, nesta fase, opera como critério de competência e não como juízo de valor condenatório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, nego provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 03/12/2025